Tribunal: TJES
Processo: 5001639-58.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001639-58.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EVANGELINA CARVALHO AMARAL
RECORRIDO: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5001639-58.2023.8.08.0035

RECORRENTE: EVANGELINA CARVALHO AMARAL

RECORRIDA: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. INES VELLO CORREA

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO MÉDICO. ALTA MÉDICA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REALIZADO POSTERIORMENTE, EM OUTRO HOSPITAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E NEGLIGÊNCIA MÉDICA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DA CONSUMIDORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora alega que no dia 10 de dezembro de 2022 sofreu uma queda da própria altura, incorrendo em pancada do braço direito, sendo encaminhada ao hospital da ré. Informa que recebeu atendimento no nosocômio, sendo indicada a realização de cirurgia, mas foi liberada pela equipe médica. Assim sendo, pugna pelo recebimento de indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo de 1° grau entendeu pela inexistência de falha na prestação de serviço e ato ilícito por parte da requerida e julgou improcedentes os pedidos autorais.

Nas razões recursais, a parte autora discorre que necessitava de atendimento médico mais cuidadoso, sendo que a alta hospitalar ocasionou a demora no diagnóstico correto. Assim sendo, pugna pela condenação da empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais em decorrência da falha na prestação de serviço, bem como pela concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça à recorrente.

Conheço dos recursos uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, cabe à recorrida, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a comprovação da ausência de falha na prestação de serviço.

Nesse
sentido, restou demostrado pela recorrida a devida prestação do atendimento médico, de forma que a consumidora recebeu diagnóstico e medicação, tendo recebido alta hospitalar com programação para tratamento cirúrgico eletivo.

Ocorre que o quadro da paciente não se enquadra nas hipóteses de urgência ou emergência apta a justificar a intervenção cirúrgica imediata, nos termos da Lei n° 9.656/98:

Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:

I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;

II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional;

Assim sendo, tendo em vista que a recorrente não demonstrou a existência de urgência ou emergência na realização do procedimento cirúrgico, entendo pela ausência de demonstração de falha no atendimento médico prestado pela recorrida, conforme precedente do e. Tribunal de Justiça de São Paulo:

Servidor público. Contribuinte do IAMSPE. Reembolso de despesas médico-hospitalares decorrentes de cirurgia realizada em clínica particular. Omissão ao atendimento médico inocorrente. Programação de atendimentos. Urgência/emergência do procedimento afastada por prova documental e pericial. Despesas decorrentes de livre escolha do autor. Ressarcimento indevido. Dano moral inexistente. Sentença mantida. Recurso desprovido (TJ-SP - AC: 10031137120178260220 SP 1003113-71.2017.8.26.0220, Relator: Borelli Thomaz, Data de Julgamento: 09/09/2021, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 09/09/2021).

Portanto, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Observa-se, assim, que a opção de tratamento conservador adotado, sem realização de cirurgia, é comum no caso de tratamento de úmero como o da autora, não configurando negligência ou erro médico, mas, em verdade, uma alternativa ante o quadro geral apresentado, principalmente, considerando que a requerente possui mais de 80 anos de idade.

Desse modo, restou comprovado que as medidas necessárias foram realizadas pela médica responsável, pois de forma prudente realizou todos os exames necessários e a fratura foi de fato identificada.

Contudo, a única coisa que se vê é que o tratamento adotado não foi o mais invasivo, eis que houve uma prioridade na preservação do quadro de saúde geral da autora.

Nesse aspecto, a recorrente não demonstrou que a postura da recorrida tenha atingido sua imagem, honra, reputação, seu equilíbrio psicológico e sentimentos íntimos
;
não estando presentes, pela prova dos autos, desrespeito moral, dor, aflição espiritual, angústia, desgosto ou mágoa, capazes de gerar dano extrapatrimonial.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)